Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-09.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE PRECEITO CONDENATÓRIO – FUNDO PIS/PASEP – DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANCO DO BRASIL - I – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso da autora – II – Autora que pretende o pagamento de diferenças de correção monetária e juros não creditados em sua conta vinculada ao PASEP

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE PRECEITO CONDENATÓRIO – FUNDO PIS/PASEP – DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANCO DO BRASIL - I – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso da autora – II – Autora que pretende o pagamento de diferenças de correção monetária e juros não creditados em sua conta vinculada ao PASEP - Decreto no 78.276/76 que dispõe, em seu art. 2o, que a responsabilidade pela gestão do fundo PIS/PASEP é do seu Conselho Diretor, vinculado à União Federal – Conselho Diretor a quem compete calcular a atualização monetária e juros do saldo credor existente nas contas individuais dos participantes do PIS/PASEP – Réu Banco do Brasil que não é o responsável pela gestão do fundo, possuindo apenas a atribuição de administrar os valores depositados nas contas por si custodiadas – Incidência, por analogia, da Súmula no 77 do C. STJ – Precedentes do C. STJ e deste E. TJ - Extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC – Sentença mantida – III – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, uma vez que ausente fixação na r. sentença - Apelo improvido".